Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750144-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Manifeste-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator